Tribunal: CARF
Processo: 10920.900422/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900422/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.449 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares deOliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo SierraFernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900422/2014-62
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.449 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900422/2014-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 135-142 em face da r. decisão de
fls. 123-127, pugnando por sua reforma e pleiteando a homologação do pleito formulado no
processo administrativo, sustentando, em síntese que:
- a decisão recorrida é nula posto que fundamentou-se de forma divergente do
despacho decisório, resultando em preterição de defesa.
- o presente processo iniciou-se com a Declaração de Compensação Dcomp no
32534.01786.280813.1.3.04-6747, por meio da qual realizou-se a compensação de débitos
tributários próprios utilizando-se de um crédito no valor de R$ 20.059,15 relativo ao DARF de
PIS/PASEP não cumulativo (código 6912), recolhido em 25/05/2010, no valor de R$ 30.006,26;
- que a contribuição, PIS/PASEP não cumulativo (código - 6912) do período de
apuração de abril de 2010, foi declarada no Dacon, entregue em 08/06/2010, no valor de R$
30.006,26;
- que em 25/05/2010 efetuou o recolhimento de citada contribuição, no valor de
R$ 30.006,26;
- que em 14/10/2010 identificou que mencionado débito de PIS/PASEP era
devido no valor de R$ 1.662,66, tendo efetivado a retificação do Dacon para corrigir o equívoco;
- que o indébito tributário, no valor de R$ 28.343,60 (R$ 30.006,26 – R$
1.662,66) foi utilizado como crédito para as compensações declaradas nas Dcomp no
41062.61554.250810.1.3.04-3830 e 04654.56184.291010.1.3.04-3308;
- que em 23/08/2013, após realizar nova apuração de seus débitos, retificou os
Dacon dos períodos de apuração de abril de 2010 e de julho de 2010, no tocante às contribuições
para o PIS/PASEP não cumulativo. Explica que nos dois casos os valores
declarados (R$ 1.662,66 e R$ 18.884,00) eram indevidos e nesse sentido efetivou
a retificação zerando o valor das contribuições. Explica, também, quanto à segunda contribuição
(do período de apuração de julho de 2010), que ela tinha sido objeto de compensação na Dcomp
no 41062.61554.250810.1.3.04-3830 e que sua retificação (nessa data, 23/08/2013) não foi
possível, uma vez que esse documento eletrônico já havia sido homologado. Ainda, nesse
sentido, diz que efetivou a entrega da Dcomp no 32534.01786.280813.1.3.04-6747 (tratada no
presente processo) utilizando-se do crédito no valor de R$ 20.059,15 (= 1.662,66 + R$
18.884,00), relativo às duas citadas contribuições.
A decisão recorrida manteve integralmente as glosas, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade improcedente pelo fato do contribuinte não ter comprovado
documentalmente e mediante escrituração contábil, as bases de cálculo de citadas contribuições e
os motivos que levaram à diminuição dos débitos. Tampouco, como foram gerados os indébitos
tributários alegados.
Tendo em vista que a manifestação de inconformidade é o momento oportuno
para se apresentar a documentação nos termos do artigos 15 e 16 do Dec. 70.235/72 e que não
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.449 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900422/2014-62

houve esta comprovação do alegado, julgou improcedente e manteve o teor do despacho
decisório de homologação parcial.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Do Direito:
a) Da Inexistência de Nulidade:
Não prospera a alegação de nulidade por força de preterição de direito de defesa
em razão da alteração de motivação de critérios entre os fundamentos da decisão recorrida e do
despacho decisório. O motivo é simples: isso não ocorreu.
Para se materializar alteração de critério jurídico de modo a resultar em situações
previstas no artigo 59 do Decreto 70.235/1972 nos moldes apresentados pelo recorrente, seria
necessário que constassem na decisão de primeiro grau argumentos inovadores, cujo conteúdo
não tivesse sido oferecido ao contribuinte para devida impugnação.
Mas não ocorreu. A questão central da decisão recorrida foi no sentido de
entender que o contribuinte deixou de ofertar provas suficientes para justificar o afastamento das
glosas ocorridas no despacho decisório que homologou parcialmente seus pleitos.
Portanto, não merece prosperar o pleito de nulidade da decisão.
b) Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Esta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que o ônus da prova, em pedidos de
restituição, ressarcimento e compensação pertence ao contribuinte, maior interessado no pleito.
A propósito, consigna-se ementa de excelente voto do Conselheiro Relator Laercio Cruz Uliana
Junior nos autos do processo no 10183.908046/2011-92:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.449 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900422/2014-62

compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da decisão:3201-005.809 Nome do relator:
LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
No mesmo sentido:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Decorre-se disto que cabe ao recorrente apresentar provas e contra provas, nos
momentos oportunos para que não ocorra a preclusão, com exceção das hipóteses previstas no
Decreto 70.235-72.
Os documentos apresentados juntamente com a manifestação de inconformidade
são copias do Despacho Decisório (fls. 30), DACON (fls. 32 e 48), DARF (fls. 46),
PERDCOMP (fls. 67).
Entende-se que a decisão recorrida agiu com acerto. Primeiro porque analisou e
não alterou critério e motivação jurídica presente no Despacho Decisório. Pelo contrário,
limitou-se ao objeto da lide, manteve a glosa e, assim o fez porque o contribuinte não apresentou
provas robustas que justificassem as alterações e retificações promovidas a resultar no indébito
pretendido pelo contribuinte.
A propósito, transcreve-se trecho da r. decisão de fls. 126:
Ao se analisar o processo, bem como as argumentações trazidas pela interessada,
constata-se que a questão de mérito, objeto da presente demanda administrativa, cinge-
se a comprovação do direito creditório (R$ 20.059,15) informado na Dcomp: relativo ao
valor de R$ 1.662,66 utilizado no débito de PIS de abril de 2010 mais o valor de R$
18.884,00 do PIS de julho de 2010 utilizado na Dcomp declarado no
41062.61554.250810.1.3.04-3830.
Contudo, em que pese a interessada ter realizado a entrega dos Dacon, informando a
inexistência de débitos relativos às contribuições para o PIS, nos períodos de apuração
de abril e julho de 2010, constata-se que não houve a demonstração, de forma clara,
através de documentos e da escrituração contábil, das bases de cálculo de citadas
contribuições, dos motivos que levaram à diminuição dos débitos e nem tampouco de
como foram gerados os indébitos tributários alegados. A contribuinte simplesmente,
como já se mencionou, juntou ao processo cópia dos Dacon retificadores,
desacompanhados de elementos comprobatórios dos “ditos” pagamentos realizados a
maior.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.449 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900422/2014-62

Nesse sentido deve-se lembrar que o direito alegado deve ser demonstrado em
documentos fiscais e contábeis, na linha do que determina o art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999).
O artigo 170 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Porém o crédito deve ser líquido e certo, fato que exige a comprovação, pelo
contribuinte, do alegado e pretendido, o que não ocorreu nos presentes autos.
Sendo assim, não merece prosperar o pleito do contribuinte.
3
Do Dispositivo.
Do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 151
DF CARF MF
Original